Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. AUSENTES REQUISITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM AGRAVO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento em que o genitor/agravante reclama do valor arbitrado para os alimentos provisórios, tendo em vista sua capacidade financeira.
2. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil). A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.
3. A correta aferição do binômio capacidade-necessidade demanda dilação probatória, incompatível com a via do agravo de instrumento.
4. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento, uma vez que as questões relativas à aferição das necessidades da menor, a precisão dos gastos e da capacidade econômica das partes serão devidamente aquilatadas no curso da instrução da ação originária.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.